Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730753-24.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA PAIXÃO ARAÚJO CORDEIRO EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Paixão Araújo Cordeiro contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e TCDF. Sustenta, em síntese, que o recurso especial não poderia ter sido admitido, porquanto se encontra em dissonância com precedente qualificado do STJ, no caso, o tema 1.175. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Os pedidos são manifestamente inadmissíveis, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027